Tribunal: STF
Processo: ARE 1470124
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. RESERVA. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PEDIDO POSTERIOR À FORMALIZAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESERVA QUE DEVE RECAIR SOBRE O VALOR REMANESCENTE APÓS REALIZADA A PENHORA – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XLVII, 7º e 243 da Constituição da República e 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sustenta que “o entendimento dado ao caso, é ilegal e inconstitucional, pois cria ou modifica norma expressa, que claramente afirma que o advogado que juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente. Nada prescreve a lei sobre a possibilidade de penhora do alheio ou ainda de trabalho gratuito” (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Consoante se depreende dos autos o Estado do Paraná foi condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em favor dos autores. 



    Iniciada a fase de liquidação de sentença, os ora agravantes apresentaram o valor de R$ 215.581,81 como o devido pelo Estado do Paraná. 



    Ato contínuo, houve formalização de penhora no rosto dos autos (mov. 53.1), em desfavor do autor IVAR ANTONIO SANTORO, em decorrência de processo trabalhista. 



    Em razão disso, peticionou o patrono da parte autora, pugnando: “(...) caso seja os autos julgados procedentes, sejam reservados 30% a títulos de honorários contratuais dos valores que o Autor vier a receber, vez que se trata de verba alimentar.”, mov. 58.1.



    Sobreveio a decisão agravada, mov. 59.1, nos seguintes termos:



    “(...) não há dúvidas que é assegurado ao advogado solicitar a dedução do valor dos honorários contratados, nos próprios autos, contanto que o contrato firmado entre as partes seja anexado aos autos anteriormente à realização da penhora. 



    No entanto, para que a reserva de honorários contratuais seja admitida, a verba sobre a qual recai a reserva pleiteada deve estar disponível ao tempo do respectivo requerimento. 



    No caso dos autos, o crédito já se encontrava ao menos parcialmente penhorado em favor de terceiro, em data anterior conforme lavratura do termo de penhora no rosto dos autos, o que impede a reserva preferência postulada. 



    Destaco que em situações semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que uma vez realizada a penhora no rosto dos autos, é inadmissível a reserva dos honorários contratuais, sob pena de ineficácia da constrição realizada. Nesse sentido: 



    (...) Entretanto, no presente caso, houve a penhora do valor de R$ 98.081,68 (noventa e oito mil e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme mov. 53.1, de modo que, caso o valor arbitrado em liquidação seja o pleiteado pelo autor, qual seja, R$ 215.581,81 (duzentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), ou próximo disso, nota-se que haverá um saldo remanescente, sendo este portanto passível de penhora.



     Desse modo, cabível a reserva de honorários contratuais sobre o valor do saldo remanescente que eventualmente estará livre e disponível, sendo apta a aplicação do artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/94. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado, a fim de determinar a penhora de 30% a títulos de honorários contratuais do valor que vier a ser arbitrado, porém condicionado a ser reservado sobre o valor remanescente após o desconto da penhora nos autos realizado em mov. 53.”



    Pois bem, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado e, portanto, anterior à formalização de penhora.



    (...)



    É de se ressaltar, no entanto, tal como observado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que a penhora no rosto dos autos atinge apenas o autor Ivar Antonio Santoro:



    “... conforme bem mencionado nas razões recursais, o polo ativo da demanda é composto por 06 litisconsortes, todos coproprietários do imóvel a partir do qual irá se apurar os lucros cessantes fixados no título executivo. 



    Ainda, dos referidos litisconsortes, apenas Ivar Antonio Santoro figura devedor da quantia de R$ 98.081,68 nos autos de execução nº 0001107- 42.2018.5.09.0303, oriundo da Justiça do Trabalho.



    Desse modo, o desconto da penhora no rosto dos autos deve ser limitado à quantia a ser apurada em favor de Ivar Antonio Santoro e, havendo valores remanescentes, sobre tal montante deve recair a reserva dos honorários advocatícios.” (mov. 9.1)



    Isto posto, como a penhora no rosto dos autos atinge apenas a cota parte a ser apurada em favor do autor Ivar, a reserva de honorários quanto a ele limita-se a eventual saldo remanescente. 



    Em face do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso, para o fim de reconhecer que o desconto da penhora no rosto dos autos limita-se à quota parte do autor IVAR ANTONIO SANTORO, de modo que a reserva de honorários contratuais em relação a ele deve recair sobre o valor remanescente após o desconto da penhora.” (e-doc. 6).



    5. Ao julgar os embargos de declaração postos, o TJPR assim consignou:



    “Do exame das alegações e da fundamentação adotada constata-se que todas as matérias devolvidas ao conhecimento deste Tribunal de Justiça foram devidamente examinadas. 



    Com efeito, a questão relativa à reserva de honorários foi fundamentada com base em precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça “... no sentido de que a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado e, portanto, anterior à formalização de penhora.”



    Todavia, no caso dos autos, o pedido de reserva de honorários foi posterior à formalização da penhora no rosto dos autos. Por essa razão, não havendo crédito livre e desembaraçado, restou desconstituída a tese apresentada pelos embargantes de que “... os valores penhorados não mais estavam na esfera patrimonial do devedor pois, já haviam sido cedidos aos patronos anteriormente...”. 



    De todo o exposto, o que se evidencia, em verdade, é que a pretexto de alegar omissão, os embargantes expõem evidente intenção de rediscussão da matéria decidida, não constituindo, contudo, os embargos de declaração, o meio adequado para tanto.” (e-doc. 9; grifos acrescidos).



    6. Da leitura do acima transcrito não se chega à violação literal de qualquer dos dispositivos indicados no recurso extraordinário. Em momento algum a Corte de origem negou o direito do recorrente ao recebimento de honorários contratuais, apenas ressaltou a necessidade de observância dos parâmetros legais fixados pelo Direito positivo, consideradas as particularidades do caso concreto.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator